Tribunal: TJMT
Processo: 0000710-07.2010.8.11.0028
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
APELAÇÃO No 710-07.2010.811.0028 - Código 56507
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: CARLOS JOSE DE JESUS
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que, nos autos da Execução Fiscal no. 710-07.2010.811.0028 - Código 56507, reconheceu a prescrição no feito, e, por derradeiro, extinguiu a demanda nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.
Sustenta que, no presente caso, não há que se falar em decadência, haja vista que os fatos geradores ocorreram em 2003, cujo prazo decadencial iniciou em 1-1-2004 e a constituição definitiva ocorreu em 7-5-2008.
Quanto a prescrição, defende que a ação foi ajuizada em 8-4-2010, cujo despacho de citação ocorreu em 13-4-2010, ou seja, antes do quinquênio legal previsto no artigo 174 do CTN.
Dessa forma, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e determinar o prosseguimento do feito.
Embora intimada, a Apelada não apresentou contrarrazões (Id. 30461998).
Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Decido.
Antes de adentrar no cerne da questão, esclareço que a lide comporta o julgamento monocrático, por se amoldar em situação prevista no artigo 932, V, b, do Código de Processo Civil, veja-se:
Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
[...]
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que, nos autos da Execução Fiscal no. 710-07.2010.811.0028 - Código 56507, reconheceu a prescrição no feito, e, por derradeiro, extinguiu a demanda nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.
Inobstante o Magistrado ter reconhecido a prescrição ordinária, no caso, trata-se da prescrição intercorrente, visto que após o despacho de citação não se fala mais em prescrição direta, prevista no artigo 174 do CTN.
Por outro lado, quanto a decadência, não é possível vislumbrar sua ocorrência, uma vez que não foi juntado aos autos junto com a CDA, o demonstrativo do débito, que permite verificar a data de ocorrência dos fatos geradores.
Quanto a prescrição, tenho que ela não ocorreu, consoante será demonstrado.
Como se sabe, o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos contados da sua constituição definitiva, a teor do art. 174 do CTN, cujo prazo prescricional é interrompido pelo despacho de citação, pois, na hipótese, o despacho inicial ocorreu após a vigência da alteração advinda da Lei Complementar no 118/2005.
No presente caso, a certidão de dívida ativa no 20096055, aponta que a constituição definitiva dos débitos referentes a falta de recolhimento do ICMS ocorreu em 7-5-2008, sendo que, a execução fiscal foi ajuizada em 2009 e despacho de citação proferido em 9-4-2010 (Id. 30450989 - Pág. 1); portanto, antes do quinquênio legal.
Todavia, o que se verifica no presente caso é a ocorrência da prescrição intercorrente.
Como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp no 1.340.553/RS, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da concretização da prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, que é retratado no § 4o do artigo 40 da LEF.
Dessa forma, na ocasião do julgamento foram fixadas as seguintes teses:
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).
No caso dos autos, evidencio que a prescrição tem início em 9-6-2011, data em que o Apelante foi intimado acerca da não localização de bens do devedor (Id. 30450986 - Pág. 1).
Após não houve qualquer tentativa de localização do devedor ou de seu bens, sendo assim, não consta nos autos qualquer fato impeditivo para a concretização da prescrição, porquanto, o arquivamento toma o lugar da suspensão em 9-6-2012 (artigo 40, § 2o, da Lei de Execução Fiscal), e, em 9-12-2017, opera-se a prescrição intercorrente, eis que decorrido 5 (cinco) anos da data do arquivamento do feito.
Registro, ainda, que a Sentença só foi prolatada em 2019, logo, a prescrição intercorrente só foi reconhecida, de fato, cerca de dois anos depois da sua concretização nos autos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.
Intime-se.
Cuiabá, 19 de outubro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora